Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO DO RÉU TALIS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU WELLINGTON DESPROVIDO.

1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.

2. A valoração negativa dos antecedentes com base em três condenações penais definitivas anteriores justifica um incremento na pena-base um pouco superior àquele que seria resultante da incidência de 1/6 sobre a pena mínima.

3. Tratando-se de réu multirreincidente, correta a compensação parcial com a confissão espontânea, com a exasperação da pena.

4. Recurso do réu Talis parcialmente provido. Recurso do réu Wellington desprovido.